Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
processual civil. recurso inominado. indeferimento petição inicial. extinção do feito sem apreciação do mérito. ofensa aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e ao princípio da adstrição. recurso provido. sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento em que o autor afirma que é cliente do réu e que, mediante notificação extrajudicial entregue em 30.08.2024 ao réu, manifestou desejo de cancelar autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos, em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira, mas que esta ignorou a manifestação de vontade e em 02.09.2024 descontou R$ 1.865,50 (um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) de sua conta corrente para saldar dívida de empréstimo consignado contratado pelo autor.
2. Assim, pretende seja o réu compelido a atender ao cancelamento da referida autorização, bem como condenado à devolução daquela quantia, na forma simples.
3. Distribuída a ação, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, sob o argumento de que, dado o comprometimento orçamentário total do autor, este se encontra em situação de superendividamento, o que chamaria a aplicação da repactuação de dívidas (Lei no. 14.181/2021), o que, por sua vez, é incompatível com o rito da lei no 9.099/95. Portanto, a demanda deveria ser processada no Juízo Cível.
4. Inconformado, o autor apresentou recurso onde agita preliminar de nulidade, por ofensa aos princípios do contraditório, de vedação à decisão surpresa e de ofensa ao princípio da congruência.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa e ao da congruência, justificando-se a anulação da sentença.
III. Razões de decidir
6. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes". Já os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil determinam a concessão de oportunidade às partes de prévio conhecimento e de manifestação sobre questões suscitadas que serão objeto de deliberação judicial, ainda que a cognição tenha ocorrido de ofício.
7. O indeferimento da petição inicial sem conceder previamente a oportunidade ao autor para se manifestar sobre as questões conhecidas e decididas de ofício implica reconhecimento de prolação de decisão surpresa, em flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório, a viabilizar o reconhecimento da nulidade da sentença.
8. Ademais, incorre no vício de julgamento “extra petita” a sentença que decide interesse da parte autora não expresso em pedido. Constata-se que o pedido inicial é claro quanto a pretensão da parte autora em condenar o réu em obrigação de fazer (cancelar autorização previamente dada pelo cliente) e a reembolsá-lo em quantia certa. Por outro lado, a sentença apreciou a situação de superendividamento do autor e a necessidade de repactuação do total de suas dívidas (incluindo a de outros credores, que não o réu), e a oportunidade da aplicação de ação prevista na Lei no. 14.181/2021, que não se compatibiliza com o rito da Lei no. 9.099/95.
9. Sobressai, portanto, que o juízo de origem enfrentou questão diversa da causa pretendida pela parte autora, especialmente quando o art. 104-A do CDC, condiciona a instauração do processo de repactuação de dívida à requerimento do consumidor. E nesse cenário não poderia a sentença avançar em pedido não formulado, e em tendo feito, configurado está o julgamento “extra petita”.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido. sentença anulada
Para o retorno dos autos à origem para seu ulterior prosseguimento.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: n/a.